Tribunal: STF
Processo: RE 1368160
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.